Tribunal: TJPA
Processo: 0006693-61.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006693-61.2016.8.14.0070

RECORRENTE: NELSON DE VASCONCELOS BAIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS.121, §2º, INCS. II E VI E 121, §2º, INCS. II E IV C/C 14, INC. II, TODOS DO CP. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. DESCABIMENTO PRESENÇA DE ELEMENTO DE COGNIÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou indícios do envolvimento do recorrente no crime, uma vez que auxiliou na fuga dos demais pronunciados, motivo pelo qual a manutenção da decisão de pronúncia se impõe.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NELSON DE VASCONCELOS BAÍA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes dos arts. 121,§2º, incs. II e VI e 121, §2º, incs. II e IV c/c 14, inc. II, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente alega que não foram produzidos elementos que fornecessem indícios do seu envolvimento no crime.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/04/2016, na cidade de Abaetetuba, após desentendimentos decorrentes de briga entre gangues, Rarison Costa Castro, Breno da Silva Pinto, Bruno da Silva Pinto, Julicleison da Costa Costa e o adolescente A. S. O., agrediram e desferiram disparos de arma de fogo nas vítimas Josias Sousa Rodrigues e Jhonata Macedo do Carmo, tendo a primeira evoluído a óbito. Ato contínuo, o recorrente conduziu para local ignorado Breno da Silva Pinto e Bruno da Silva Pinto, em uma motocicleta.

Eis a suma dos fatos.

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

O recorrente alega que não foram produzidos elementos que fornecessem indícios do seu envolvimento no crime.

Ocorre que a testemunha Antônio José Farias Nonato, quando ouvida em juízo (doc. Id nº 13747637), afirmou que o recorrente foi um dos mototaxistas que auxiliaram na fuga dos demais pronunciados. Desse modo, há nos autos elementos de cognição demonstrando indícios do envolvimento do requerente no fato, autorizando a manutenção da decisão de pronúncia.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/07/2024